Tribunal: TJSP
Processo: 2084603-74.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Leonel Costa
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
, não havendo o que se adequar.
Decisão de manutenção do v. acórdão, na ausência de contrariedade à tese firmada pelo C. STJ.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2084603-74.2020.8.26.0000; Relator (a): Leonel Costa; Órgão Julgador: 8a Câmara de Direito Público; Foro de Limeira - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 19/11/2020; Data de Registro: 19/11/2020)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Leonel Costa

Comarca:

Limeira

Órgão julgador:

8a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

19/11/2020

Data de publicação:

19/11/2020

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.030, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de

Ementa:
REEXAME DE ACÓRDÃO – Artigo 1.030, II, do CPC/2015 – FASE DE EXAME DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL.
EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE ACOLHIDA – FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS – POSSIBILIDADE – Na exceção de pré-executividade, os honorários advocatícios sucumbenciais são cabíveis somente em caso de acolhimento do pedido, ainda que resulte apenas na extinção parcial da execução fiscal ou redução de seu valor – Exceção acolhida, razão pela qual impositivo a condenação em honorários em favor do excipiente.
Acórdão proferido que não contraria a tese fixada pelo C. STJ no julgamento do REsp no 1.185.036/PE (Tema 421), mas a complementa, não havendo o que se adequar.
Decisão de manutenção do v. acórdão, na ausência de contrariedade à tese firmada pelo C. STJ.